Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Vistos. ID 33529144 Inicialmente, a título de melhor elucidação, convém trazer ao conhecimento as regras instituídas pela portaria conjunta 52/2020, que assim dispõe: Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Assim, considerando que o presente feito encontra-se em Pauta para Julgamento, com Sessão designada para 06 de abril de 2022 (Quarta-feira), a ser realizada por videoconferência, defiro o pedido de sustentação ora formulado em nome da apelada, ANA CRISTINA DOS SANTOS VASCONCELOS. ID 33529149 Quanto ao pedido formulado do ID acima referenciado, vejo que não merece deferimento. Isso porque, nos termos do artigo 942, §2o, do Código de Processo Civil, com a ampliação do Colegiado, os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Nestes termos, verifica-se que não há julgado definitivo e, em assim sendo, não é possível o acesso das partes aos votos neste momento processual. Indefiro, pois, a disponibilização do inteiro teor dos votos proferidos. Cumpra-se. Publique-se